Tribunal: TJDFT
Processo: 0752537-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752537-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SOLUCAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, APARECIDA TELMA TORRES DE ARAUJO, DARLAN LAZARO DE ARAUJO DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 76918111, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 78088284, autos originários), no cumprimento de sentença que move contra APARECIDA TELMA TORRES DE ARAÚJO, DARLAN LÁZARO DE ARAÚJO e SOLUÇÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – ME, que indeferiu a pesquisa à CNIB, in verbis: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: [...] Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 76308756. No mais, aguarde-se o decurso de prazo para impugnação acerca da penhora.” “Dispõe o embargante que a sentença contém omissões na decisão, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, razão não lhe assiste, isso porque não há jurisprudência consolidada neste sentido. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade na decisão atacada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância da decisão, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se." O Banco-agravante pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia das r. decisões até julgamento de mérito ou a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa à CNIB em nome dos agravados-devedores. Analisados os autos, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário à concessão do efeito suspensivo, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à antecipação da tutela recursal, há perigo de irreversibilidade da medida postulada, o que obsta a sua concessão, liminarmente, observado o disposto no art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-devedores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora